Tribunal: TJMT
Processo: 0000217-03.2018.8.11.0011
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000217-03.2018.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[PAULO ROGER BRITO CRISTANTE - CPF: 062.206.291-32 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), A Sociedade (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - EMBRIAGUEZ AO VOLANTE - SENTENÇA CONDENATÓRIA - NULIDADE DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - PEDIDO ANULAÇÃO DO PROCESSO A PARTIR DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO OU ABSOLVIÇÃO -
PRELIMINAR
-

LEITURA PRÉVIA DA DENÚNCIA - VIOLAÇÃO A DISPOSITIVO LEGAL - INEXISTÊNCIA - NULIDADE NÃO RECONHECIDA -
MÉRITO
- DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES - AMBAS AS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL - TERMO DE CONSTATAÇÃO - SINAIS DE EMBRIAGUEZ - ENUNCIADO 8 DO TJMT - JULGADOS STJ E TJMT -
PROVAS SUFICIENTES
- RECURSO DESPROVIDO.

A
“prévia leitura da peça acusatória perante a testemunha é incapaz de gerar nulidade a macular a audiência realizada, especialmente porque, além de se tratar de ato processual público, este procedimento é essencial para que o depoente tome ciência dos fatos sobre os quais será indagado”
(TJMT, HC 0133674-38.2016.8.11.0000).

Em
“obediência ao princípio pas de nullité sans grief, que vigora plenamente no processo penal pátrio (art. 563 do Código de Processo Penal), não se declara nulidade de ato se dele não resulta demonstrado efetivo prejuízo para a parte”
(STJ, AgRg no RHC no 125.373/RS).

O c. STJ firmou entendimento no sentido de que a constatação de embriaguez por agentes policiais mostra-se elemento suficiente para atestar alteração da capacidade psicomotora do condutor pela influência de álcool, tornando-se prescindível a realização de exames (RHC 95316/AL).

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.”
(TJMT, Enunciado 8)

“A absolvição não tem lugar quando as provas convergem no sentido de o réu ter cometido o crime de embriaguez ao volante que lhe é imputado. São válidas como elemento probatório, desde que em consonância com as demais provas dos autos, as declarações dos agentes policiais ou de qualquer outra testemunha.”
(TJMT, AP no 147425/2017)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0000217-03.2018.8.11.0011 - COMARCA
DE MIRASSOL D’OESTE

APELANTE(S): PAULO ROGER BRITO CRISTANTE

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por PAULO ROGER BRITO CRISTANTE
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste, nos autos de ação penal (PJe NU 0000217-03.2018.8.11.0011), que o condenou por embriaguez ao volante a 6 (seis) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa, em regime aberto, substituída por 1 (uma) restritiva de direitos, bem como suspendeu o direito de dirigir veículo automotor por 2 (dois) meses - art. 306, § 1o, II, do CTB - (ID 180367303).

O apelante suscita nulidade da audiência de instrução por ter sido realizada a
“leitura prévia da denúncia”
antes da oitiva das testemunhas. No mérito, sustenta que as provas seriam insuficientes para condenação.

Pede o provimento para que seja anulado o processo a partir da audiência de instrução ou absolvido (ID 180367309).

A i. 1a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE MIRASSOL D’OESTE pugna pelo desprovimento do apelo (ID 180367311).

A i. 4a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“Apelação criminal - Embriaguez ao volante - Irresignação defensiva - 1. Arguição de Nulidade - A defesa sustenta que a leitura da denúncia em audiência viola o sistema acusatório, devendo a prova ser considerada inválida - Sem razão - Processo público - Testemunha que pode ter acesso aos autos - Leitura que é feita para contextualizar os fatos e não para influenciar o depoimento das testemunhas - Ausência de demonstração de prejuízo - Nulidade que deve ser rechaçada. 2. Pleito Absolutório - Ausência de provas judicializadas - Sem razão - Policiais que confirmaram os fatos narrados na denúncia - Confissão extrajudicial - Provas judicializadas, suficientes para sustentar a condenação - Pela rejeição da preliminar e, no mérito, pelo desprovimento do recurso.
”
(José de Medeiros, procurador de Justiça - ID 183766197)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR - NULIDADE PROCESSUAL -AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante suscita nulidade do processo, a partir da audiência de instrução e julgamento, sob a assertiva de que a leitura da denúncia para as testemunhas da acusação ensejaria indução de repostas (ID 180367309).

Vejamos.

Na audiência de instrução e julgamento os depoimentos dos policiais militares [Felipe Tadeu Cavalcanti e Marcelo Jean Azevedo] foram colhidos na presença do réu e do Defensor Público [Carlos Wagner Gobati de Matos], tendo sido oportunizado às partes a formulação de perguntas, em observância às garantias do contraditório e da ampla defesa (ID 180367303).

Na instrução processual, a leitura prévia da denúncia para as testemunhas não afronta a lei.

A vedação recai sobre o depoimento oral com base em texto previamente escrito (CPP, art. 204).

Note-se que a testemunha pode, inclusive, consultar apontamentos (CPP, art. 204, parágrafo único), e por que não ser recordada dos fatos pelo juiz da causa?

Nesse quadro,
“a prévia leitura da peça acusatória perante a testemunha é incapaz de gerar nulidade a macular a audiência realizada, especialmente porque, além de se tratar de ato processual público, este procedimento é essencial para que o depoente tome ciência dos fatos sobre os quais será indagado”
(TJMT, HC 0133674-38.2016.8.11.0000 - Relator: Des. Pedro Sakamoto - Segunda Câmara Criminal – 3.11.2016).

Outrossim, o c. STJ
“possui assente jurisprudência no sentido de que, em obediência ao princípio pas de nullité sans grief, que vigora plenamente no processo penal pátrio (art. 563 do Código de Processo Penal), não se declara nulidade de ato se dele não resulta demonstrado efetivo prejuízo para a parte”
(AgRg no RHC no 125.373/RS, Relator: Min. Nefi Cordeiro - 26.8.2020).

Assim sendo, não se reconhece a nulidade apontada.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] na data de 28 de dezembro de 2018, por volta das 01h3Omin, na rua Nilma Pereira Leite, centro, neste município e comarca de Mirassol D'Oeste/MT, o denunciado PAULO Roger Brito Cristante conduziu, em via pública, o veículo Chevrolet, Corsa Classic, ano 2011/2011, cor cinza, placa NJQ2672, com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, uma vez que apresentou sinais que indicaram alteração da capacidade psicomotora, consoante termo de constatação etílica de fl. 06

Pelo exposto, denuncio PAULO Roger Brito Cristante, já qualificado, como incurso nas penas artigo 306, §1", inciso II, da Lei 9.503/1997. Requer-se, ademais: a) que a denúncia seja recebida e autuada; b) que o denunciado seja citado para apresentar resposta à acusação, querendo, c) que sejam intimadas as testemunhas abaixo arroladas; d) ao final, que a denunciado seja condenado pelo delito que praticou, e que sua habilitação seja suspensa por prazo não inferior à pena imposta [...].”
(Fábio Paulo da Costa Latorraca - promotor de Justiça - ID 180363795 - fls. 4/7)

O Juízo singular reconheceu a reponsabilidade penal nos seguintes termos:

“[...]

2.2. - Da materialidade e autoria dos crimes de embriaguez (art. 306, §1°, inciso II, do CTB).

A materialidade delitiva foi comprovada pelo auto de prisão em flagrante (id. 52691433 - pág. 11), boletim de ocorrência (id. 52691433 - pág. 12/13), termo de constatação etílica (id. 52691433 - pág. 15), relatório policial (id. 52691433 - pág. 31/32) e depoimentos prestados em fase inquisitorial e judicial.

A autoria também restou comprovada nos autos.

A testemunha Marcelo Jean Azevedo Lebrero, policial militar, relatou em juízo que não se recorda dessa ocorrência, ratificando o que mencionou no boletim de ocorrência. Em sede policial afirmou que “em atendimento a solicitação via 190 onde informava que um veículo Corsa Classic havia batido na faixada do supermercado "cestão" e que o veículo estaria no meio da rua, esta GU PM deslocou até o local informado onde localizou o veículo (Chevrolet Classic ls, cor cinza, ano fab/mod: 2011/2011, placa NJQ 2672 de Mirassol d'oeste/MT, renavam 321908708 e chassi n° 9bgsu19f0bb276292, em nome de Paulo Henrique vieira dos santos) aberto com a frente lado direito totalmente danificada e sem o condutor, após alguns minutos compareceu o sr. Paulo Roger dizendo que estava conduzindo o veículo e perdeu o controle batendo na faixada do supermercado, o mesmo informou que estava em uma festa e ingeriu bebida alcoólica o qual foi constatado pela guarnição. O veículo ficou na responsabilidade do seu proprietário Paulo Henrique vieira dos santos para efetuar a retirada do local”

A testemunha Felipe Tadeu Cavalcanti, policial militar, relatou em juízo que foram acionados para verificar um acidente do veículo, chegaram no local e não havia ninguém. Após chegou o condutor do veículo, identificando-se. Foi possível constatar que ele estava em estado de embriaguez. O veículo foi entregue a outro condutor. A chamada foi em decorrência do acidente.

Por sua vez, o denunciado Paulo Roger Brito Cristante informou que foi deixar um amigo em sua residência, não tinha CNH, perdeu o controle e bateu o veículo e ele parou de funcionar. Saiu para pedir ajuda e quando voltou a polícia estava presente. Apresentou-se como condutor do carro, o prenderam e disseram que estava embriagado. Os fatos ocorreram por volta de 1h30min da madrugada. Que não ingeriu bebida alcoólica.

O delito de embriaguez ao volante é crime de perigo abstrato, dessa forma basta que a concentração de álcool encontrada no sangue do condutor seja maior que a determinada pela lei ou que através de testemunhas se comprove os sinais caracterizadores/indicadores da embriaguez para que o delito se configure, ou seja, o simples fato de que o agente expos risco a coletividade, já autoriza a reprimenda penal.

Ressalto que consta nos autos o termo de constatação etílica id. 52691433 – pág. 15, o qual converge com as provas testemunhais produzidas nos autos, permitindo-se a conclusão de que o denunciado conduzia veículo automotor embriagado, visto as indicações de sonolência, olhos vermelhos, desordem nas vestes, odor de álcool no hálito, arrogância, exaltação, dificuldades no equilíbrio e fala alterada.

O auto de constatação foi confirmado pela testemunha policial militar Felipe em juízo ao mencionar que ao abordar o acusado foi possível constatar a sua embriaguez.

A dinâmica da abordagem mencionada pela polícia foi confirmada pelo acusado, que mencionou ter deixado o carro e quando voltou à polícia o abordou.

Destaque para as circunstâncias da abordagem na madrugada, acidente com a perda de direção sem nenhum outro veículo envolvido o que traz indícios fortes da situação de embriaguez constatada no auto de id. 52691433.

O próprio acusado mencionou em juízo que estava dirigindo o veículo e que assim se apresentou aos policiais.

Ademais, os depoimentos dos Policiais Militares são unanimes em afirmar que no momento da abordagem foi possível constatar os claros sinais de embriaguez do denunciado.

Dessa forma tem-se que os requisitos caracterizadores do art. 306, § 1o, inciso II, do CTB, foram claramente demostrados.

Ademais, os fatos praticados são típicos, não operando em favor do réu qualquer excludente de ilicitude ou culpabilidade, merecendo responder criminalmente pelos delitos. [...]

Logo, à vista da fundamentação expendida, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na denúncia, para CONDENAR ao réu Paulo Roger Brito Cristante, devidamente qualificado nos autos, como incurso nas sanções previstas no artigo 306, §1o, inciso II da Lei 9.503/97 [...].”
(Sabrina Andrade Galdino Rodrigues, juíza de Direito - ID 180367303)

Pois bem.

A materialidade delitiva está consubstanciada no Termo de Constatação Etílica (ID 180363795 - fls. 15), o qual não sofreu qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Marcelo Jean Azevedo Lebrero, policial militar (ID 180363795 - fls. 16/17), Felipe Tadeu Cavalcenti, policial militar (ID 180363795 - fls. 18), e o apelante (ID 180363795 - fls. 21/22).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Marcelo Jean Azevedo Lebrero, policial militar, Felipe Tadeu Cavalcenti, policial militar, e o apelante (Relatório de Mídias - ID 180367304).

Destacam-se do contexto probatório que:

- Marcelo Jean Azevedo [policial militar] relatou, na Delegacia de Polícia, que “
em atendimento a solicitação via 190 onde informava que um veículo Corsa Classic havia batido na faixada do supermercado ‘cestão’”
;
“o veículo estaria no meio da rua”
;
“esta GU PM deslocou até o local informado onde localizou o veículo (Chevrolet Classic LS, cor cinza, ano fab/mod: 2011/2011, placa NJQ 2672 de Mirassol D'oeste/MT, renavam 321908708 e chassi n° 9BGSU19F0BB276292, em nome de Paulo Henrique Vieira Dos Santos) aberto com a frente lado direito totalmente danificada e sem o condutor”
;
“após alguns minutos compareceu o sr. Paulo Roger dizendo que estava conduzindo o veículo e perdeu o controle batendo na faixada do supermercado, o mesmo informou que estava em uma festa e ingeriu bebida alcoólica o qual foi constatado pela guarnição”
;
“o veículo ficou na responsabilidade do seu proprietário Paulo Henrique Vieira Dos Santos (99634-8305) para efetuar a retirada do local.”
(ID 180363795); em Juízo,

“ratifica o que está no boletim”; “não se recorda do fato
” (Relatório de mídias - ID 180367304);

- Felipe Tadeu Cavalcanti [policial militar] narrou, na fase policial, que
“participou ativamente na diligência que resultou na prisão em flagrante do ora conduzido”; “ratifica os fatos por ele narrados no boletim de ocorrência n. 2017.426946, não tendo mais nada a acrescentar”
(ID 180363795); em fase judicial, confirmou que
“participou da diligência que culminou na prisão”
;
“na ocasião, ele apresentava sinais de embriaguez, tendo confessado que ingeriu bebida alcoólica antes do acidente com o veículo automotor
”;
“lembra do fato, em que foram acionados via 190, para estar verificando esse acidente aí, no local, constataram o veículo bastante avariado, mas sem o motorista”
;
“posteriormente chegou o suspeito se apresentando como condutor do veículo, e nisso podemos constatar que ele estava com sinais de embriaguez”
;
“salvo engano, ele disse que fez o uso de bebida alcoólica”
(transcrição extraída das contrarrazões recursais - ID 180367311/ Relatório de Mídias - ID 180367304);

- PAULO ROGER BRITO CRISTANTE [apelante] permaneceu em silêncio perante a autoridade policial (ID 180363795); na audiência de instrução, declarou que
“estava dirigindo o veículo na data do fato”; “bateu no supermercado ‘Cestão’”; “não estava alcoolizado”
(Relatório de Mídias - ID 180367304).

Dito isso, vejamos.

Os policiais militares Felipe Tadeu Cavalcanti (ID 180363795/Relatório de Mídias - ID 180367304) e Marcelo Jean Azevedo (ID 180363795) descreveram que, em 28.12.2018, por volta das 01h30min, foram acionados para atender ocorrência em razão do apelante [PAULO ROGER BRITO CRISTANTE] ter colidido o veículo que estava dirigindo [Chevrolet, Corsa Classic, ano 2011, cor cinza, placa NJQ2672] na faixada do supermercado “Cestão”, localizado à rua Nilma Pereira Leite, Centro, Mirassol D'Oeste/MT, tendo sido constatado que ele apresentava sinais de embriaguez (ID 180363795; Relatório de Mídias - ID 180367304).

O apelante estava

com olhos vermelhos, odor de álcool no hálito, dificuldade no equilíbrio, fala alterada e descompassada, disperso, arrogante, exaltado, falante e não se recordava
“dos atos cometidos”
, conforme Termo de Constatação Etílica (ID 180363795 - fls. 15) subscrito pelos policiais responsáveis pelo flagrante [Felipe Tadeu Cavalcanti e Marcelo Jean Azevedo].

O c. STJ firmou entendimento no sentido de que a constatação de embriaguez por agentes públicos mostra-se elemento suficiente para atestar alteração da capacidade psicomotora do condutor pela influência de álcool, tornando-se prescindível a realização de exames (RHC 95316/AL - Relator: Min. Felix Fischer - 1o.8.2018).

Nesse quadro, as declarações dos policiais militares, em ambas as fases da persecução penal (TJMT, Enunciado 8), somadas ao Termo de Constatação Etílica, demonstram a condução do veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada.

Ao caso, aplicável jugado deste e. Tribunal:

“A absolvição não tem lugar quando as provas convergem no sentido de o réu ter cometido o crime de embriaguez ao volante que lhe é imputado. São válidas como elemento probatório, desde que em consonância com as demais provas dos autos, as declarações dos agentes policiais ou de qualquer outra testemunha.”
(TJMT, AP no 147425/2017 - Relator: Des. Pedro Sakamoto – Segunda Câmara Criminal - 2.3.2018)

Logo, a responsabilização penal do apelante deve ser preservada.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023